Tribunal: STF
Processo: RE 91345
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- Desapropriação por utilidade pública de imóvel rural destinado à implantação de distrito industrial. Não compromete sua legitimidade a circunstância de se deverem vender a particulares, que neles hajam de levantar estabelecimentos industriais, lotes extraídos da área expropriadas. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.